Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu tutela de urgência em ação ajuizada por A.J.I.F. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que deu provimento ao pedido inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (ID 171403512). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 51748202). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, e resolveu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 3 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912